Tribunal: STF
Processo: ARE 1450922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que, com base no art. 13, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso.



    2. A parte agravante sustenta, em síntese, que “vem reconhecendo a ocorrência de Repercussão Geral em casos idênticos ao presente, com base no Tema n. 1218, que trata da adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”.  



    3. Assiste razão à parte, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso. 



    4. Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI e 206, VIII, da CF/88. Sustenta que “inexistindo inconstitucionalidade no reajuste anual do piso para o ano de 2022, ao contrário do sustentado no acórdão recorrido, a Lei Municipal n. 7.038/2022 não poderia retroagir, sob pena de violar o direito adquirido e a coisa julgada, primados da segurança jurídica”. 



    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PELOTAS. SERVIDOR. MAGISTÉRIO. ALTERAÇÃO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI MUNICIPAL Nº 7.038/2022. VERBAS REMUNERATÓRIAS. VALOR NOMINAL FIXADO. INTEGRAÇÃO À PARCELA AUTÔNOMA PESSOAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS OBSERVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSOS INOMINADOS PROVIDOS.



    6. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1326541  segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1218), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 27.05.2022.



    7. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente